Tribunal: STF
Processo: ARE 1588365
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO SALARIAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.324 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Sergipe:
“RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE SERGIPE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1.324 DO STF. SUSPENSÃO DO FEITO DESCABIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA INATIVA DO MAGISTÉRIO. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL REFERENTE AO ANO DE 2022. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO BÁSICO. PRETENSÃO AMPARADA PELO ARTIGO 206, VIII, DA CF/88 E LEI FEDERAL N. 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA EVIDENCIADO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA EC N. 41/2003. LEI ESTADUAL N. 365/2022. PUBLICAÇÃO EM MARÇO DE 2022 E EFEITOS RETROATIVOS INCIDENTES DESDE JANEIRO/2022. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE AO VENCIMENTO BÁSICO. CONGELAMENTO DO VALOR DO ADICIONAL DE TRIÊNIO. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO DO MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DO DIREITO ADQUIRIDO (ARTIGO 5º, XXXVI, CF/88) E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, INCISO XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO QUE DEVE SER COLMATADO. VALOR DO PISO SALARIAL DEVIDO, BEM COMO DOS REFLEXOS DESSE SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS CORRELATAS. INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DA PARTE AUTORA DESDE JANEIRO/2022. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO PODE REDUZIR O VALOR DA REMUNERAÇÃO ANTERIORMENTE DEVIDA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 146). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 25 da Constituição da República. 

Argumentou que “a Lei nº 11.738/2008 limitou-se a estabelecer um piso abaixo do qual os entes federativos não ‘poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta horas) semanais’. Isso não significa, contudo, que os reajustes anuais do piso, previstos no art. 5º da Lei nº 11.738/2001, incidem automaticamente e de modo uniforme sobre os padrões de vencimentos básicos de todos níveis e classes da carreira do Magistério, independentemente do seu valor” (fl. 7, e-doc. 154).

Destacou que “a definição dos índices de reajuste dos servidores do magistério dos Estados e Municípios pertencem a cada um dos entes federativos, haja vista a sua autonomia política, não se admitindo a adoção automática de percentuais definidos pela União” (fl. 7, e-doc. 154).

Salientou que “o acórdão afronta a autonomia federativa do Estado (arts. 2º e 25 da Constituição Federal) para a definição de critérios de reajuste dos vencimentos dos servidores, dentro de sua realidade orçamentaria”, e que “o acórdão recorrido, ao calcular os valores de janeiro a março do ano 2022, ignorando as disposições estaduais sobre a matéria e aplicando lei e portaria federais, afronta a Constituição e deve ser reformado” (fls. 8-9, e-doc. 154).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por insuficiência da preliminar de repercussão geral; ausência de prequestionamento e de ofensa constitucional direta; e incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 171).

4. Neste agravo, o agravante rebate os fundamentos da inadmissibilidade do recurso extraordinário, afirmando que, “além do tópico preliminar da repercussão geral – que indicou a síntese da relevância jurídica da questão e apontou a decisão da Corte Superior que a reconheceu – no corpo de toda a petição se desenvolveu a fundamentação relativa à existência de tese de repercussão geral JÁ FIXADA (...); a controvérsia constitucional permeou todo o julgamento, sendo impossível ao órgão julgador decidir a lide sem se posicionar sobre a questão suscitada (...); [e,] no caso em concreto, não se discute ofensa a direito local e sim a existência de violação direta às regras previstas na Constituição Federal (...)”. Ressalta que não busca “a reanálise fática ou das provas carreadas aos autos, mas a análise da constitucionalidade da aplicação do direito controvertido”  (fls. 4-9, e-doc. 185).

Pede o conhecimento e o provimento do agravo para que seja admitido o recurso extraordinário. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

6. O juízo da Segunda Turma Recursal de Sergipe assim dirimiu a controvérsia: 
“(...) Da preliminar de suspensão do processo. De início, insta esclarecer que, está tramite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o ARE nº 1.502.069 (Tema nº 1324) acerca da questão jurídica em debate neste feito, cuja repercussão geral foi reconhecida, por meio da decisão publicada em 28/09/2024, com o seguinte tema: ‘Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 37; X; 169; § 1º; I; e 206; VIII, da Constituição Federal se o reajuste do valor do piso nacional da educação por Portarias do MEC deve ser estendido às carreiras da educação pública de outros entes federativos, independentemente de lei do respectivo ente federativo’.
Nesse toar, refletindo sobre a questão sub judice, entende-se que a presente demanda somente deveria ser suspensa se houvesse determinação do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator nesse sentido, na forma do art. 1.037, II, do CPC, o que não ocorreu até então. Sendo assim, em observância ao disposto no Código de Processo Civil, bem assim em atenção ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, LV, da CF/88) e aos critérios informadores do microssistema dos Juizados Especiais (artigo 2º da Lei nº 9.099/95), é medida que se impõe o regular andamento da marcha processual, com a consequente cognição exauriente de mérito da controvérsia em debate e prolação da tutela jurisdicional correlata ao feito, haja vista a impossibilidade de sua paralisação indefinida, sem determinação da instância superior.
(...) a ideia de piso salarial remete a um limite mínimo pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. Por sua vez, a Lei Federal nº 11.738/08 regulamentou a alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo o piso salarial nacional para os professores do magistério público de educação básica, consectariamente ao disposto no artigo 206, VIII, da CF/88 e à noção de valorização de maneira uniforme, homogênea e isonômica dos profissionais da área de educação. Assim, o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica é valor abaixo do qual a União, Estados, Distrito Federal e Município não poderão fixar o vencimento inicial dessa carreira, para a formação em nível médio, na modalidade normal, em jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (...)
Assim, as disposições do piso salarial do magistério público da educação básica importam em paridade de vencimentos entre ativos, inativos e pensionistas, de modo que toda vez que houver reajuste remuneratório aos servidores da ativa, reflexamente, haverá benefício aos aposentados e pensionistas, a fim de evitar o congelamento de aposentadoria e pensões, assim como impedir o desequilíbrio econômico-financeiro entre servidores da ativa e inativos. Entretanto, como esclarecido, essa extensão aos inativos somente ocorrerá se eles comprovarem o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 7º da EC nº 41/2003 ou nos artigos 2º e 3º EC nº 47/2005. (...)
Ato contínuo, comprovado o direito autoral à percepção do piso do magistério nacional, nos termos do artigo 2º, § 5º da Lei Federal nº 11.738/2008, cumpre salientar se aquele foi devidamente observado em sua remuneração durante os meses de janeiro a março/2022. Por oportuno, infere-se que, durante o ano de 2022, o valor do piso do magistério nacional foi R$ 3.845,63. (...)
Em tal cenário, sabe-se que, em 1º/1/2022 (art. 3º da Lei n. 11.738/2008), os profissionais do magistério público da educação básica passaram a ter o piso salarial estabelecido no valor de R$ 3.845,63, de modo que o vencimento básico do servidor que labora em jornada máxima de 40 (quarenta) horas semanais não poderia ser inferior ao dito valor. Nesse toar, desde 1/1/2022, a parte recorrida passou a ter o direito adquirido de perceber seu vencimento efetivo na quantia de R$ 3.845,63. Sem embargo disso, entre os meses de janeiro a março/2022, o recorrente não promoveu a alteração legislativa supracitada, tendo adimplido apenas o valor de R$ 2.886,15 a título do salário básico devido à parte requerente, em nítido descumprimento do direito autoral ao piso salarial. (...)
Em arremate, o recurso inominado em questão deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença inalterada” (fls. 2-13, e-doc. 146).

Em 28.9.2024, o Plenário virtual deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão relativa à “Revisão de salário-base de professor municipal, com base no valor de atualização do piso nacional da educação fixado em Portaria do Ministério da Educação”. Esta a ementa da manifestação:
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Piso nacional da educação pública. Atualização de remuneração por portaria do MEC Vinculação de estados e municípios. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado de São Paulo que afirmou o direito de revisão de salário-base de professora municipal, com base no valor de atualização do piso nacional da educação fixado em Portaria do Ministério da Educação – MEC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste do valor do piso nacional da educação por Portarias do MEC deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo. III. Razões de decidir 3. O STF, na ADI 4.848, declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre a atualização anual do piso nacional do magistério da educação básica, mediante Portaria do Ministério da Educação. 4. Na ADI 4.167, por sua vez, o STF definiu que a expressão piso não poderia ser interpretada como ‘remuneração global’, mas como vencimento-básico (salário-base). 5. A Súmula Vinculante nº 42, contudo, afirma a inconstitucionalidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Em razão disso, o STF vem cassando decisões que reajustam o salário-base de profissionais da educação municipal com base em variação de valor fixada em Portarias do MEC. Grande volume de ações a respeito. 6. Constitui questão constitucional relevante definir se a atualização do valor do piso da educação pública por atos da Administração Federal deve ser estendida ao salário-base de profissionais da educação estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo. IV. Dispositivo 7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o índice de reajuste do valor do piso nacional da educação fixado por atos da Administração federal deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo” (ARE n. 1.502.069-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.10.2024, Tema 1.324).

Em controvérsia análoga à deste processo, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução de processos à origem, para aguardar-se o julgamento do Tema 1.324 da repercussão geral, sendo exemplos: ARE n. 1.566.471, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 14.10.2025; ARE n. 1.567.285-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2025; e ARE n. 1583349, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 19.12.2025.

7. Este Supremo Tribunal fixou jurisprudência pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE
n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

8. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora